Tribunal: TJDFT
Processo: 0730729-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730729-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ MENDES APELADO: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSE LUIZ MENDES contra sentença proferida nos embargos de terceiro que move em desfavor da apelada TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA, requerente do cumprimento de sentença n. 0051179-18.2011.8.07.0001, onde foi penhorado imóvel em nome dos executados NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL e VESTCON EDITORA LTDA, já adquirido pelo apelante embargante. As partes informam que celebraram acordo para colocar fim a demanda, requerendo a sua homologação, com a consequente baixa e arquivamento do feito. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do término da sessão de julgamento virtual do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, HOMOLOGO a transação celebrada entre JOSÉ LUIZ MENDES e TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA (ID 66049230). À Secretaria, para as providências legais, inclusive para retirada do processo de pauta. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator